Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EFEITO OPE LEGIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A PURGA DA MORA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DO QUAL O AUTOR SE DESINCUMBIU. CHECKCRED. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo. 2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2.2. Não ocorre cerceamento do direito de defesa e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento da ação. Precedentes.
3. No caso concreto, a consulta de restrição realizada diretamente no site CheckCred - Consultas Financeiras – contendo os dados completos do litigante, número do contrato, indicação expressa de existência de apontamento do SPC e SERASA, além de outros elementos necessários a identificação da inscrição e da instituição financeira que procedeu com a anotação da informação, reflete as informações retiradas dos órgãos oficiais e se mostra idônea para comprovar a inscrição do nome no autor nos órgãos de restrição ao crédito. 3.1. Constatada a purga da mora há um ano na ação de busca e apreensão, mostra-se indevida a manutenção da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.
4. O dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do ST J e TJDFT. 4.1. O quantum reparatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo, ainda como desestímulo para novas violações de direitos pelo recorrido.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença reformada. Sucumbência redistribuída.